Tribunal: TJSP
Processo: 2046384-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Tutela provisória. Alegação de omissão na aplicação dos artigos 300 e 537, par. 1o, do CPC, bem assim do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, especificamente no que toca à autonomia contratual e à boa-fé objetiva. Vício inexistente. Questão expressamente apreciada. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Tutela provisória. Alegação de omissão na aplicação dos artigos 300 e 537, par. 1o, do CPC, bem assim do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, especificamente no que toca à autonomia contratual e à boa-fé objetiva. Vício inexistente. Questão expressamente apreciada. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2046384-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada
JAQUELINE DE OLIVEIRA ROMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046384-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.767
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2046384-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL
Embargados: JAQUELINE DE OLIVEIRA ROMANO
Juiz: Dr. Cláudio Pereira França
Voto n. 21.767

Embargos de declaração. Plano de saúde. Tutela
provisória. Alegação de omissão na aplicação dos artigos 300 e
537, par. 1o, do CPC, bem assim do art. 10, inciso VI, da Lei
9.656/98, especificamente no que toca à autonomia contratual e
à boa-fé objetiva. Vício inexistente. Questão expressamente
apreciada. Prequestionamento. Distinção entre fundamento
jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão
a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 293/296, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto. Sustenta a embargante que omisso o acórdão
embargado quanto à incidência dos arts. 300 e 537, par. 1o, do CPC, e art. 10,
inciso VI, da Lei 9.656/98 ao caso em tela, que implicam seja reconhecida a
desobrigação do custeio de medicamento de uso off label, oral e domiciliar,
observada a autonomia da vontade e a boa-fé contratual. Aduz, ainda, que
necessário o prequestionamento dos dispositivos citados.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, obscuridade,
omissão ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da
embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046384-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.767
3
recursal de que ora se cuida.
Com efeito, não se pode considerar omisso o
acórdão embargado com relação à natureza do medicamento prescrito, tendo
a decisão, inclusive, rechaçado a possibilidade de se negar o custeio com base
na cláusula contratual de exclusão referida. Conforme lá se assentou:
“Ou seja, malgrado em tese não se vedem
exclusões contratuais, consoante o elastério que se lhes reconheça, do
aderente se exclui o benefício que o avanço da ciência médica proporciona.
Isto porque a velocidade com que se reconhecem novos procedimentos, e sem
que neles se entreveja, só por isso, caráter experimental, não se compadece
com o retardo, que pode ser fatal, da inclusão em lista da ANS ou nas
diretrizes de utilização. E sem contar se indicar no caso o registro do
fármaco na Anvisa” (fls. 295).
E se disso discorda a embargante, os
embargados, sabidamente, não são o caminho próprio a externá-lo. Nestes
termos, não se justificam os embargos se manejados com o propósito de
instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
De
resto,
quanto
à
necessidade
de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que a embargante colacione.
A
propósito,
é
preciso
não
confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que emita
juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra, impõe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046384-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.767
4
se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é
algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp.
n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a esta
exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a preceitos
de lei.
Neste sentido, vale dizer, pela desnecessidade
daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP, EDcl no Resp.
688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator